Tribunal: TJBA
Processo: 8003458-27.2021.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003458-27.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LILIAN LIMA XAVIER DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO COSTA SILVA LIMA, TACIO FARIAS CONCEICAO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CERTAME REGIDO PELO EDITAL N. 01/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Conforme o
MS n.º 8019063-93.2019.8.05.0000
(leading case
), julgado pelo Pleno do TJBA, restou firmado o entendimento pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público (Edital n.º 01/2014 do TJBA, cargo de técnico judiciário - escrevente), culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n.º 1.416, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais.

2.
O referido precedente é de aplicação obrigatória (art.
927
, inc.
V
, do
CPC
), tendo sido a Apelada aprovada na posição n.º
745
para o referido cargo do concurso em questão.

Sentença
Confirmada
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
remessa necessária
n.º 8003458-27.2021.8.05.0004

em que figuram como interessados

Lilian Lima Xavier de Oliveira
e o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça